Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705504-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RAMIRO BATISTA MOURA RECORRIDO: JURANDIR FERNANDES PEREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. O feito encontra-se em fase de recurso especial. Por meio do despacho de ID 27384764, em observância ao artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, o Excelentíssimo Presidente deste e. TJDFT determinou o retorno dos autos à esta instância recursal para apreciação da petição de ID 27162269. Considerando a aposentadoria do eminente Desembargador José Divino, relator originário, os autos foram a mim redistribuídos, conforme certidão de ID 27633115. Na petição juntada ao ID 27162269, o agravado requer a expedição de ofício à sua fonte pagadora para que promova a redução do desconto para 20% (vinte por cento), conforme determinado no v. acórdão anexado ao ID 25865072. Compulsando os autos, de fato, verifica-se que o órgão colegiado deu parcial provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, deferir a penhora de 20% (vinte por cento) do soldo mensal líquido do agravado, mensalmente, mediante desconto em folha. Consta do voto do e. Relator condutor do acórdão que providência deverá ser realizada pelo juízo de origem. Dessa forma, comunique ao d. juízo de origem para cumprimento da diligência determinada no v. aresto. Após, tendo em vista o recurso especial interposto nos autos, retornem-se os autos à d. Presidência, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator